Tribunal: TRF3
Processo: 5002108-17.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
504/740)

5002108-17.2018.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 47 DA LEI No 8.213/91. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Conforme se observa pelas informações obtidas junto ao sistema Plenus (anexo), o INSS cumpriu o previsto no artigo 47 da Lei no 8.213/91, pois a parte autora recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez até 08/12/2019 - ‘mensalidade de recuperação’ pelo período de 18 meses.

3. O INSS cumpriu o disposto no art. 70 da Lei no 8212 de 24/07/1991; Art. 42 e 47 da Lei no 8.213, de 24/07/1991; Art. 43, art. 46 e art. 49 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, nos termos do constante na comunicação da sua decisão em 08/06/2018 (id 7461775 p. 3).

4. Embargos acolhidos em parte. Omissão esclarecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002108-17.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: APARECIDO CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: DANILO TEIXEIRA DE AQUINO - SP262976-A, CLOVIS LIBERO DAS CHAGAS - SP254874-A, GUSTAVO COTRIM DA CUNHA SILVA - SP253645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002108-17.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: APARECIDO CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: DANILO TEIXEIRA DE AQUINO - SP262976-A, CLOVIS LIBERO DAS CHAGAS - SP254874-A, GUSTAVO COTRIM DA CUNHA SILVA - SP253645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face do v. acórdão proferido por esta E. Sétima Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, interposta em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Alega o MPF, ora embargante, omissão no acórdão, pois ao mencionar o art. 47 da Lei no 8.213/91, entendendo pela sua inaplicabilidade por demandar a realização de perícia, deixou de observar que já existe perícia administrativa, realizada pelo INSS e que foi determinante para a cessação do benefício previdenciário, bem como deixou de considerar que, no caso de a perícia médica do INSS concluir pela recuperação da capacidade laboral, o cancelamento definitivo do benefício ocorre apenas depois de atendidas as regras de transição do referido art. 47 da Lei n.° 8.213/91. Nessas condições, é evidente a omissão contida no v. acórdão, que desconsiderou a real pretensão do impetrante no tocante à aplicação das regras do art. 47 da Lei no 8.213/91, e, por consequência, a desnecessidade de dilação probatória, impondo-se a correção do vício apontado. Ademais, considerando que a supressão do vício apontado poderá alterar o comando da decisão embargada, o Ministério Público Federal requer expressamente a concessão de efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada e, se for o caso, que lhe sejam conferidos efeitos modificativos para reformar o v. acórdão e, desta feita, reconhecer a aplicação do art. 47 da Lei no 8.213/91.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002108-17.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: APARECIDO CARDOSO

Advogados do(a) APELANTE: DANILO TEIXEIRA DE AQUINO - SP262976-A, CLOVIS LIBERO DAS CHAGAS - SP254874-A, GUSTAVO COTRIM DA CUNHA SILVA - SP253645-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cumpre salientar que, neste caso, assiste razão em parte ao embargante.

Conforme se depreende da transcrição de parte do voto pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

“(..)

De início, não há que falar em decadência no presente caso, conforme dispõe a legislação previdência (Lei no 8.212/91, Lei no 10.666/03 e Súmula 473), in verbis:

“Art. 69. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019)”

“Art. 11. O Ministério da Previdência Social e o INSS manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes.”

“Súmula 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Quanto ao mérito, o mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

O direito líquido e certo é aquele cuja ofensa possa ser comprovada de plano, por documento inequívoco, vez que a natureza estreita da via mandamental não admite a dilação probatória.

No caso em tela, mostra-se inadequada a via mandamental, uma vez que os documentos apresentados não demonstram de imediato os fatos alegados na exordial e, para aplicação do disposto no artigo 47 da Lei no 8.213/91 há que ser realizada perícia médica judicial ou administrativa, o que não é possível pela via mandamental.

“AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.

I- a concessão do auxílio doença depende de prova de que a doença atualmente constatada é a mesma que acarretou a concessão do benefício anterior ou se trata de outra patologia. Neste caso, torna-se imperiosa a dilação probatória, revelando-se a via mandamental inadequada a amparar a pretensão do impetrante.

II- Apelação improvida.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000320-07.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 30/11/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2018)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

- O fato de o segurado perceber auxílio-doença em razão de decisão judicial não impede a sua submissão a novo exame pericial na via administrativa, à vista da previsão legal para que o INSS realize perícias periódicas, a fim de avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a concessão de benefícios, nos termos do artigo 71, da Lei no 8.212/91, pelo que, de rigor a denegação de segurança.

- O pedido de restabelecimento de auxílio-doença cessado administrativamente requer dilação probatória por meio de perícia médica, incabível na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

- Indeferimento da inicial do mandado de segurança mantido. Apelação desprovida.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003158-44.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/10/2018, Intimação via sistema DATA: 29/10/2018)

Nesse contexto, sobretudo por incumbir ao impetrante/autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC), evidencia-se a impossibilidade de se acolher à pretensão da impetrante, ante a inexistência de prova inequívoca do direito líquido e certo que lhe assistiria.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do autor, conforme fundamentação.

É o voto." grifei

Cumpre ressaltar que conforme se observa pelas informações obtidas junto ao sistema Plenus (anexo), o INSS cumpriu o previsto no artigo 47 da Lei no 8.213/91, pois a parte autora recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez até 08/12/2019 - ‘mensalidade de recuperação’ pelo período de 18 meses.

Dessa forma o INSS cumpriu o disposto no art. 70 da Lei no 8212 de 24/07/1991; Art. 42 e 47 da Lei no 8.213, de 24/07/1991; Art. 43, art. 46 e art. 49 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, nos termos do constante na comunicação da sua decisão em 08/06/2018 (id 7461775 p. 3).

Diante do exposto, acolho em parteos embargos de declaração opostos pelo MPF, apenas para esclarecer sobre o cumprimento do disposto no artigo 47 da Lei no 8.213/91 pelo INSS, conforme fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 47 DA LEI No 8.213/91. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Conforme se observa pelas informações obtidas junto ao sistema Plenus (anexo), o INSS cumpriu o previsto no artigo 47 da Lei no 8.213/91, pois a parte autora recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez até 08/12/2019 - ‘mensalidade de recuperação’ pelo período de 18 meses.

3. O INSS cumpriu o disposto no art. 70 da Lei no 8212 de 24/07/1991; Art. 42 e 47 da Lei no 8.213, de 24/07/1991; Art. 43, art. 46 e art. 49 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, nos termos do constante na comunicação da sua decisão em 08/06/2018 (id 7461775 p. 3).

4. Embargos acolhidos em parte. Omissão esclarecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.